Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702655-09.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: VIA VAREJO S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por VIA VAREJO S/A contra decisão que deferiu seu pedido suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão referente ao período de maio a dezembro de 2022 (ID 66659038). A embargante afirma que houve erro material na decisão quanto ao período objeto dos depósitos judiciais, pois, embora tenha realizado os depósitos relativos às competências de abril a dezembro de 2022, foi deferida a suspensão da exigibilidade apenas a partir de maio. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao período de abril a dezembro de 2022. Em contrarrazões (ID 68862522), o Distrito Federal pede a rejeição dos aclaratórios. Alega que a embargante não apresentou nenhum vício, apenas requereu a revisão de mérito do julgado, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. O Distrito Federal foi intimado para se manifestar sobre os valores dos depósitos realizados pela impetrante/embargante referente à competência de abril de 2022 (ID 69164437). Em resposta, informou que os depósitos realizados são suficientes para cobrir os débitos do período e que a Sefaz, inclusive, já promoveu a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito tributário (ID 69933651). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). A embargante afirma que houve erro material na decisão quanto ao período objeto dos depósitos judiciais, pois, embora tenha realizado os depósitos relativos às competências de abril a dezembro de 2022, foi deferida a suspensão da exigibilidade apenas a partir de maio. Razão lhe assiste. Extrai-se dos autos que a impetrante/embargante, de fato, requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao período de abril a dezembro de 2022 e apresentou os respectivos depósitos judiciais (IDs 65176845/54). CONHEÇO do recurso e ACOLHO os embargos de declaração. Na decisão de ID 66659038, onde se lê: “DEFIRO o pedido suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão inscrito em nome VIA VAREJO SA (CNPJ 33.041.260/1414-93) referente aos períodos de maio a dezembro de 2022.” Leia-se: DEFIRO o pedido suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão inscrito em nome VIA VAREJO SA (CNPJ 33.041.260/1414-93) referente aos períodos de abril a dezembro de 2022. Publique-se. Intimem-se. Retornem os autos conclusos imediatamente para julgamento da remessa necessária e da apelação. Brasília-DF, 25 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator